Tribunal: TJES
Processo: 0004510-35.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0004510-35.2021.8.08.0030
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
Recorrente: Wesley Coutinho Gonçalves
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE AGRAVADA PELA CONDIÇÃO FUNCIONAL DO AGENTE. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Wesley Coutinho Gonçalves contra sentença que declarou extinta a punibilidade pelo crime de ameaça, absolveu o réu do crime de desacato por insuficiência de provas, e o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), à pena de 02 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a tipicidade material da conduta e eventual ausência de dolo;
(ii) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto;
(iii) examinar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e confissão do réu, que portava arma de fogo e munições em desacordo com a legislação.
4. O tipo penal do art. 14 da Lei 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente a posse ou porte irregular do armamento.
5. A condição funcional do apelante, agente socioeducativo, não afasta o dolo, mas ao contrário, aumenta a reprovabilidade da conduta.
6. O princípio da insignificância é inaplicável a crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, conforme reiterada jurisprudência.
7. A exasperação da pena-base em razão da culpabilidade foi devidamente fundamentada, sendo razoável e proporcional diante das funções públicas desempenhadas pelo réu.
8. A dosimetria observou os critérios legais, com redução na segunda fase pela confissão espontânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido configura crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico.
2. A condição funcional do agente pode justificar valoração negativa da culpabilidade.
3. O princípio da insignificância não se aplica, via de regra, aos crimes previstos na Lei 10.826/03."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei 10.826/03, art. 14; CP, art. 59; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 09.02.2021, DJe 17.02.2021.

STJ, AgRg no AREsp 1.152.378/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 24.10.2017.

TJES, Apelação Criminal nº 0003272-15.2018.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004510-35.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY COUTINHO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0004510-35.2021.8.08.0030
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
Recorrente: Wesley Coutinho Gonçalves
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE AGRAVADA PELA CONDIÇÃO FUNCIONAL DO AGENTE. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Wesley Coutinho Gonçalves contra sentença que declarou extinta a punibilidade pelo crime de ameaça, absolveu o réu do crime de desacato por insuficiência de provas, e o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), à pena de 02 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a tipicidade material da conduta e eventual ausência de dolo;
(ii) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto;
(iii) examinar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e confissão do réu, que portava arma de fogo e munições em desacordo com a legislação.
4. O tipo penal do art. 14 da Lei 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente a posse ou porte irregular do armamento.
5. A condição funcional do apelante, agente socioeducativo, não afasta o dolo, mas ao contrário, aumenta a reprovabilidade da conduta.
6. O princípio da insignificância é inaplicável a crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, conforme reiterada jurisprudência.
7. A exasperação da pena-base em razão da culpabilidade foi devidamente fundamentada, sendo razoável e proporcional diante das funções públicas desempenhadas pelo réu.
8. A dosimetria observou os critérios legais, com redução na segunda fase pela confissão espontânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido configura crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico.
2. A condição funcional do agente pode justificar valoração negativa da culpabilidade.
3. O princípio da insignificância não se aplica, via de regra, aos crimes previstos na Lei 10.826/03."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei 10.826/03, art. 14; CP, art. 59; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 09.02.2021, DJe 17.02.2021.

STJ, AgRg no AREsp 1.152.378/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 24.10.2017.

TJES, Apelação Criminal nº 0003272-15.2018.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004510-35.2021.8.08.0030

APELANTE:
WESLEY COUTINHO GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WESLEY COUTINHO GONÇALVES
contra a r. sentença de ID n.º 11441310, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que declarou extinta a punibilidade do crime de ameaça, pela prescrição; absolveu o réu da imputação de desacato, por insuficiência de provas; e condenou-o como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, e
10 (dez) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID n.º 14425825). Em suas razões, pleiteia a absolvição, sustentando a atipicidade material da conduta por ausência de dolo específico e aplicação do princípio da insignificância, dado que o réu é agente socioeducativo e não utilizou a arma para fins ilícitos. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, por considerar indevida a valoração negativa da culpabilidade com base em sua função pública.

Em contrarrazões (ID n.º 15065120), o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID n.º 15660061, opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por entender que a conduta é típica, as provas são robustas e a dosimetria da pena está devidamente fundamentada e proporcional.

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as
alegações recursais

não
merecem acolhimento.

Primeiramente, cumpre
salientar que o édito condenatório foi baseado em provas firmes quanto a materialidade e a autoria delitiva, motivo pelo qual deve ser mantida.

S
egundo consta na narrativa da denúncia
Em 11 de junho de 2021, por volta das 11h52, no centro de Linhares/ES, o réu, WESLEY COUTINHO GONÇALVES, após um desentendimento de trânsito com a vítima Vagno Fernandes Miranda, que é agente penitenciário, teria proferido ofensas e ameaças.

Durante a abordagem policial subsequente, foi encontrado portando, em sua cintura, uma pistola da marca Taurus, calibre 6,35mm, com 8 munições intactas do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamenta
r

A Defesa postula a absolvição por insuficiência de provas. Contudo, após análise detida dos autos, entendo que a pretensão não merece acolhida.

A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelo Boletim Unificado n.º 45178184 (fl. 10/13) que registra a ocorrência inicial, descrevendo o chamado sobre um desentendimento de trânsito envolvendo indivíduos armados em um Fiat Palio branco e a subsequente abordagem policial. A prova ainda está escorada no Auto de Apreensão (fl. 37) que descreve a apreensão de 01 (uma) pistola Taurus, calibre 6,35mm, com número de série D32037, e 08 (oito) munições CBC do mesmo calibre, encontradas na cintura do réu. Este documento é a prova material do crime.

Há, ainda, o Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 38) e Laudo Pericial (ID n.º 11441305) que atestam tecnicamente que a arma de fogo estava apta a realizar disparos, confirmando sua potencialidade lesiva.

AUTORIA

A
autoria
, por sua vez, é igualmente certa e recai sobre o apelante.

O apelante foi preso em flagrante portando, em sua cintura, uma pistola calibre 6,35mm com oito munições intactas, fato corroborado pelo depoimento do policial militar em juízo e confessado pelo próprio réu. Ademais, o Laudo Pericial atestou a plena eficiência da arma de fogo.

O tipo penal do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento classifica-se como crime de
perigo abstrato e de mera conduta
, cujo objeto de tutela é a segurança pública e a paz social. Para sua configuração, basta a realização de uma das condutas descritas no tipo, como "portar", sendo irrelevante a demonstração de perigo concreto ou a existência de um dolo específico de causar dano a outrem.

A alegação de que a condição de agente socioeducativo do réu e o "hábito" de portar arma afastariam o dolo não se sustenta. A função pública, ao contrário de atenuar, agrava a reprovabilidade da conduta, pois de um agente de segurança se espera maior conhecimento e respeito à legalidade. A familiaridade com armamento não lhe confere salvo-conduto para portá-lo ao arrepio da lei.

De igual modo, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento de que o princípio da insignificância, como regra, não se aplica aos crimes previstos na Lei nº 10.826/03, justamente por se tratarem de delitos de perigo abstrato, cujo grau de reprovabilidade não é reduzido.

Portanto, estando a conduta do apelante perfeitamente amoldada ao tipo penal, e não havendo qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, a manutenção da condenação é medida imperativa.

Nesse contexto, o crime de posse irregular de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, de modo que a simples posse do artefato, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, é suficiente para a sua consumação.

Desse modo, o acervo probatório é robusto, coerente e suficiente para sustentar a condenação, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

DOSIMETRIA

Subsidiariamente, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, impugnando a valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
.

A magistrada sentenciante exasperou a pena-base em 04 (quatro) meses, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sob o fundamento de que a culpabilidade do agente "extrapola a normal, eis que agente socioeducativo desde de 2013, de quem se espera maior compromisso com as regras legais, até porque fiscaliza o cumprimento de regras por parte de terceiros".

Entendo que a fundamentação é idônea e concreta. A culpabilidade, como medida de reprovação da conduta, deve ser aferida à luz das condições pessoais do agente. A condição de agente socioeducativo, profissional que lida diretamente com a aplicação da lei e a ressocialização de jovens em conflito com ela, impõe-lhe um dever especial de conduta e um maior conhecimento sobre o caráter ilícito de seus atos.

Agir em deliberada contrariedade à norma penal, nesse contexto, revela um maior grau de censura e justifica a exasperação da pena-base, não havendo qualquer ilegalidade na decisão.

O
quantum
de aumento mostra-se, ademais, proporcional e razoável, alinhado aos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência para a valoração negativa de uma única circunstância judicial.

Na segunda fase, a pena foi corretamente atenuada em razão da confissão, sendo conduzida ao patamar de 02 (dois) anos de reclusão, o qual se tornou definitivo à míngua de outras causas modificadoras.

Assim, a dosimetria da pena não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.